Tribunal: TJDFT
Processo: 0012893-19.2012.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo ente público apelante através do derradeiro petitório que agitara[1], quando desistira do apelo que aviara em razão da regularização da situação fiscal do espólio e recolhimento do imposto de transmissão, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15981280 - Petição